Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739663-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAISSON HENRIQUE BASILIO DA SILVA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Naisson Henrique Basilio da Silva contra despacho da 1a Vara Cível do Gama que determinou a expedição de ofício ao Hospital Santa Marta Taguatinga para que encaminhe o prontuário médico do agravante no período em que esteve internado (autos de no 0712946-47.2021.8.07.0004, ID no 142803426). 2. O agravante, em suma, defende a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, com base na jurisprudência do STJ. Alega que a expedição de ofício para que o hospital apresente cópia do prontuário médico não contribuirá para a solução da demanda, pois se refere a fatos ocorridos em 4/6/2022, ou seja, depois do acidente (julho de 2020). 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que o perito não tenha acesso ao seu prontuário médico, pois não contribuirá para o deslinde da demanda e, no mérito, a reforma da decisão. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 15. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 16. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 17. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 19. O despacho ponderou que a análise do prontuário médico é essencial ao deslinde do feito, o que justificou a expedição de ofício para que o hospital apresente a documentação referente ao período em que esteve internado. 20. Essa medida observa a finalidade do processo na busca da verdade real e contribuirá para a solução da controvérsia, uma vez que o perito solicitou o acesso para a adequada elaboração do laudo, o que afasta a alegação de urgência, assim como de prejuízo processual. É, no mínimo, anômala a resistência do agravante em colaborar com a busca da verdade que, espera-se, deverá favorecê-lo. O prontuário poderá, se for requerido oportunamente, ser mantido em segredo nos autos. Mas não se pode impedir o acesso do perito a ele. A parte não pode escolher qual prova poderá ou não ser acessada pelo Juiz e seus auxiliares, no caso, o perito. O Juiz tem poder de instrução. 21. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 22. Os princípios elencados nas razões também não modificam esse entendimento, pois se devessem prevalecer, o Legislador teria incluído essas hipóteses no código. Essa não foi a sua opção. 23. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 25. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO